Tribunal: TJPA
Processo: 0011947-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011947-06.2013.8.14.0301
APELANTE: ALBENIZE CRISTINA DA SILVA VASCONCELOS, FRANCIMEIRE COSTA BOTELHO

APELADO: MARIA ANELY MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011947-06.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉMAPELANTE: ALBENIZE CRISTINA DA SILVA VASCONCELOS
APELANTE: FRANCIMEIRE COSTA BOTELHO
ADVOGADA: MARCIA DE ARAÚJO ASSUNÇÃO – OAB/PA 10.577
APELADA: MARIA ANELI MARTINS DA SILVA
ADVOGADA: CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE (DEF. PÚBLICA)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. INEFICÁCIA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO DAS APELANTES EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO CRO-PA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O
decisum
objurgado não merece reparos no que se refere à inversão do ônus da prova em favor da Apelada, em vista a hipossuficiência em relação às Apelantes, profissionais liberais da saúde.
2. Tendo sido as recorrentes as responsáveis pelo tratamento ortodôntico da recorrida, são as detentoras dos meios de prova relacionados à retidão dos recursos por elas empregados no tratamento.
3. Em processo disciplinar instaurado na Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia do Pará, constatou-se que as recorrentes atuaram de forma a infringir os arts. 5º, VIII e XVI e 7º, IV do Código de Ética Odontológica, protelando o tratamento da Apelada para obter vantagem financeira e atuando com falta de empenho técnico para resolver o problema ortodôntico da recorrida.
4. As Apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes cabia de comprovar a ausência de responsabilidade civil a elas imputável, deixando de colacionar aos autos quaisquer documentos que comprovem que no tratamento ministrado à recorrida empregaram os procedimentos adequados ao caso.
5. A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das Apelantes, nos termos da sentença objurgada, atende aos requisitos legais e jurisprudenciais.
6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011947-06.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ALBENIZE CRISTINA DA SILVA VASCONCELOS
APELANTE: FRANCIMEIRE COSTA BOTELHO
ADVOGADA: MARCIA DE ARAÚJO ASSUNÇÃO – OAB/PA 10.577
APELADA: MARIA ANELI MARTINS DA SILVA
ADVOGADA: CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE (DEF. PÚBLICA)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por ALBENIZE CRISTINA DA SILVA VASCONCELOS e FRANCIMEIRE COSTA BOTELHO objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA ANELI MARTINS DA SILVA em face das ora Apelantes.
Em suas razões recursais de id 1441701, as recorrentes alegam, em síntese, que o Juízo de origem teria cometido equívoco ao aplicar a inversão do ônus da prova no caso em análise, de modo que a Apelada deveria ter comprovado as alegações contidas na exordial.
Sustentam a culpa exclusiva da recorrida, bem como a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil das Apelantes, o que seria comprovado por meio do laudo pericial do Instituto Médico Legal que, segundo, afirmam, demonstraria a ausência de nexo de causalidade entre o dano alegado pela Apelada e quaisquer atitudes das Apelantes.
Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida ao id. 1441707.
Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.

Belém (PA), 23 de julho de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO DIREITO INTERTEMPORAL
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido códex.

II. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 1441702.
III. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
V - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora diz respeito à análise da sentença proferida na origem que julgou procedente a demanda, com a condenação de cada uma das recorrentes ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Adianto não assistir razão às Apelantes.
Cabe destacar, inicialmente, que o
decisum
objurgado não merece reparos no que se refere à inversão do ônus da prova em favor da Apelada, tendo em vista a sua clara hipossuficiência em relação às Apelantes, profissionais liberais da saúde.
Tendo sido as recorrentes as responsáveis pelo tratamento ortodôntico da recorrida, são as detentoras dos meios de prova relacionados à retidão dos recursos por elas empregados no tratamento.
Neste sentido tem decidido os Tribunais pátrios:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Pelo entendimento sufragado por este Tribunal de Justiça e pelo STJ, é possível a inversão do ônus da prova em matéria que trata sobre erro médico, tendo em vista a natureza consumerista entre as partes e a hipossuficiência dos ora agravados, pais da menor que faleceu após a cirurgia realizada pelo médico ora agravante. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 02937084820198090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 27/09/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. 1. É cabível ao julgador, demonstrada a hipossuficiência da paciente, bem como a maior facilidade na obtenção da prova, determinar a inversão do ônus da prova. 2. A responsabilidade subjetiva do médico não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05885350420188090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2019
)
Assim, caberia às Apelantes demonstrar que não atuaram com dolo, imperícia, imprudência ou negligência no tratamento ortodôntico da recorrida.
Em processo disciplinar instaurado na Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia do Pará, constatou-se que as recorrentes atuaram de forma a infringir os arts. 5º, VIII e XVI e 7º, IV do Código de Ética Odontológica, protelando o tratamento da Apelada para obter vantagem financeira e atuando com falta de empenho técnico para resolver o problema ortodôntico da recorrida.
As Apelantes, por sua vez, diante das alegações da recorrida, bem como das conclusões do CRO-PA, não se desincumbiram do ônus que lhes cabia de comprovar a ausência de responsabilidade civil a elas imputável, deixando de colacionar aos autos quaisquer documentos que comprovem que empregaram os procedimentos adequados ao caso, no tratamento ministrado à recorrida.
Deste modo, constata-se a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil das recorrentes, devendo-se ainda avaliar a possibilidade de condenação à indenização em danos morais.
O dano moral pode ser caracterizado como a lesão a direitos da personalidade do indivíduo e sua reparação visa atenuar, ainda que em parte, as consequências de prejuízo imaterial suportado pela vítima.
No que se refere à condenação por danos morais, deve esta manter escopo compensatório à vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas. Para tanto, devem restar caracterizados, em regra, os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta humana, culpa
latu sensu
, nexo de causalidade e o dano ou prejuízo.
Pois bem, levando-se em consideração as alegações apresentadas pela recorrida, as conclusões do procedimento disciplinar da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia do Pará, bem como a ausência de elementos de prova em sentido contrário, verifica-se a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil das Apelantes, sendo cabível a condenação destas à compensação da recorrida pelos prejuízos imateriais por ela suportados.
Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se da análise dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que esta deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.
Da detida análise dos autos, entendo que a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das Apelantes, nos termos da sentença objurgada, atende a tais requisitos. Neste sentido a jurisprudência pátria:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação reparatória fundada em suposto insucesso no tratamento de obturação, limpeza bucal (primeiro tratamento) e colocação de aparelho dentário (segundo tratamento) - Alegação de falha na contraprestação dos serviços contratados com a ré que, além de causar enorme desconforto na região bucal (inchaço, dor e queda de obturações), resultou em danos psicológicos à paciente - Situação que impôs o refazimento dos procedimentos em outra clínica - Danos materiais concernentes às despesas pelo mau tratamento e inexecução dos serviços de colocação de aparelho dentário - Sentença de procedência parcial - Inconformismo de ambas as partes - Pleito cuja procedência depende de prova de culpa do corpo clínico odontológico (art. 14, § 4o, do CDC)- Conjunto probatório que apontou essa existência - Culpa da ré que, no caso específico, se fez presumir, porque, além de não rechaçar em defesa a alegação da consumidora de que o tratamento lhe causou os danos físicos reportados, aliada a inexecução do serviço ortodôntico, desinteressou-se, contraditoriamente, pela realização da prova pericial - Conduta a indicar que houve ação culposa do corpo clínico da ré, seja pelo mau atendimento, seja pela inexecução do serviço/tratamento dispensado à autora - Presença de conduta ilícita que justifica a obrigação de indenizar por danos morais - Condenação em R$ 5.000,00 mantida, posto que apta aos objetivos da lei [...]. (TJ-SP - AC: 10327496520148260001 SP 1032749-65.2014.8.26.0001, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 02/04/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. APARELHO DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO DO DENTISTA NO CASO CONCRETO. RELAÇÃO REGRADA PELO CDC. OMISSÃO DO PROFISSIONAL SUFICIENTEMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS FIXADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). [...] . 5.A caracterização do dano moral sofrido pela demandante se ampara na conduta irregular do réu, tendo a paciente de realizar novo investimento com outros profissionais para findar o tratamento a qual se submeteu, por tempo que extrapola o aceitável. 6.Há de se ponderar, outrossim, que a autora, diante de transtornos de tais dimensões, considerando, ainda, a sua situação financeira, teve de despender valores além daquilo originariamente planejado, reputados contratempos à normalidade do seu cotidiano. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais). DERAM PROVIMENTO AO APEL... 70071275713, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 26/10/2016). (TJ-RS - AC: 70071275713 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 26/10/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2016)
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTA, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor atribuído na condenação, torno-os definitivos, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 19/08/2020